Tribunal: STF
Processo: HC 66754
Classe: HC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-11-18
Data de publicação: 1988-11-18

Ementa:
NÃO TENDO O MINISTÉRIO PÚBLICO APELADO, TEM INTERESSE LEGITIMO,
PARA FAZE-LO, O ASSISTENTE DA ACUSAÇÃO, A FIM DE OBTER O AGRAVAMENTO
DA PENA. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL.
INICIATIVA CONCORRENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, PARA A AÇÃO PENAL
REGIDA PELA LEI N. 4.611-65.
INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA, DE NULIDADE DE SENTENÇA,
BEM COMO DE IRREGULARIDADE DE INTIMAÇÃO PARA O JULGAMENTO DA
APELAÇÃO.
PEDIDO DEFERIDO, EM PARTE, PARA CORREÇÃO DE ERRO ARITMETICO NO
CALCULO DA PENA.